Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-06.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Recurso manifestamente protelatório – Interposição de apelação contra matérias há muito preclusas – Art. 80, inc. VII, do CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001632-06.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados LEONOR BOZA PAVAN (JUSTIÇA GRATUITA),
ADENILSON ROBERTO PAVAN, CALUDIONOR PAVAN, LUCINDA DE FÁTIMA
PAVAN CARDOSO, ROMIDO PAVAN e SÉRGIO ANTONIO PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-06.2015.8.26.0071 - Bauru 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS:
LEONOR
BOZA
PAVAN,
ADENILSON
ROBERTO
PAVAN,
CALUDIONOR PAVAN, LUCINDA DE FÁTIMA PAVAN CARDOSO, ROMIDO
PAVAN E SÉRGIO ANTONIO PAVAN
VOTO no 148.459
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas Apelo
em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Ocorrência

Recurso
manifestamente protelatório
Interposição de apelação contra
matérias há muito preclusas Art. 80, inc. VII, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença julgou extinta a ação, nos
termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, depósito realizado como garantia e não
pagamento; ilegitimidade de parte ativa; e necessidade de prévia liquidação. No mérito,
aduz que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação realizada nesta
ação; os juros remuneratórios devem ter incidência única em fevereiro de 1989; a correção
monetária deve se dar pelos índices de poupança; a correção para o mês de fevereiro de
1989 deve ser 10,14%; e excesso de execução. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 201/204, decisão esta, aliás, da não houve interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-06.2015.8.26.0071 - Bauru 3/3
recurso.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impuganação.
Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 247), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Outrossim, verifica-se que a conduta do recorrente vem a configurar
litigância de má-fé, pois, como acima nesta decisão destacado, sobre o tema abordado no
recurso já se operou preclusão, circunstância em relação à qual não há como sustentar o
apelante desconhecer ou ignorar.
Deste modo, caracterizado com a interposição do apelo abuso do direito de
recorrer, como também recurso que tem intuito manifestamente protelatório, na dicção do
inc. VII, do art. 80, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, fica o executado aqui
condenado ao pagamento de multa nos termos do art. 81, do mesmo Códex antes
mencionado, no montante equivalente a 9,99% do valor corrigido da causa.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator